Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-51.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA MARTINS DE MOURA CESPEDES - CPF: 662.490.581-68 (RECORRENTE), MATEUS DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 045.423.521-61 (ADVOGADO), ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 395.306.471-15 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000304-51.2023.8.11.0015

Data do Julgamento:

07/07/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente:

MARIA CRISTINA MARTINS DE MOURA CESPEDES

Recorrido:

GOL LINHAS AEREAS S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM AÉREA EMITIDA COM DIVERGÊNCIA NO NOME DA AUTORA. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE CULPA DA COMPANHIA AÉREA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em que a Recorrente alega que foi impedida de embarcar no voo G3 1339, trecho Sinop/MT – São Paulo/SP, no dia 22/09/2022, contratado junto à Recorrida, devido à divergência no nome constante no bilhete aéreo.

2.

Da análise dos autos, dessume-se que o bilhete aéreo foi emitido pela própria Recorrente, no site da Recorrida, com o nome “CRISTINA CESPEDES”, não tendo constado o seu primeiro nome, qual seja, “MARIA”.

3.

Embora a responsabilidade civil, à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor, seja objetiva, é preciso que se estabeleça nexo causal entre ação ou omissão de agente vinculado ou subordinado ao fornecedor do serviço e o evento danoso.

4.

Não é possível admitir transporte de pessoa distinta da que está autorizada a ser transportada, por efeito da aquisição do bilhete de passagem. O transportador só está obrigado a transportar quem tenha adquirido o bilhete de passagem, mesmo porque as normas editadas pela Agencia Nacional de Aviação Civil – ANAC proíbem embarque e transporte de pessoa não autorizada ou habilitada ao transporte pela aquisição do bilhete de passagem.

5.

Segundo art. 8o da Resolução no 400/2016 da ANAC, em havendo erro no preenchimento do nome, sobrenome ou agnome do passageiro, a correção deve ser feita sem qualquer custo ao passageiro, no entanto, caberá ao passageiro solicitar a correção até o momento do
check-in,
o que não ocorreu no presente caso.

6.

In casu,
em que pese as alegações da Recorrente, restou configurada, na verdade, a culpa exclusiva do consumidor que omitiu seu nome quando da compra do bilhete de passagem aérea.

7.

Portanto, o impedimento de embarque da Recorrente pelo fato de no bilhete de passagem, adquirido pela internet, constar nome diverso do apresentado no balcão do check-in, não se pode imputar responsabilidade à empresa aérea por ter havido culpa exclusiva do consumidor na aquisição errada das passagens.

8.

Com efeito, deve ser mantida incólume a sentença, eis que não configurada a falha na prestação dos serviços por parte da Recorrida, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023